Tribunal: TJSP
Processo: 2244582-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva., que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Paciente cometeu

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva., que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Paciente cometeu novo crime enquanto cumpria medidas cautelares alternativas. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244582-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOÃO
PAULO MACIEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DO DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244582-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12.674
2
HABEAS CORPUS no 2244582-72.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOAO PAULO MACIEL
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Capital
Voto no: 12.674
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão
preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar.
Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva., que não se mostra
recomendável em face da atual pandemia da COVID-19.
Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública.
Paciente cometeu novo crime enquanto cumpria medidas
cautelares alternativas. Não comprovação de que o paciente
faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante
a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal
não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto
mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de JOÃO PAULO MACIEL, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Capital, no bojo dos autos de no
1521107-26.2020.8.26.0228.
Sustenta a combativa defesa, em apertada síntese,
que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem qualquer
fundamentação idônea, tão somente com base na gravidade abstrata do
delito, destacando que o paciente é primário, com residência fixa e emprego
lícito. Alega, ainda, que o decreto constritivo é desproporcional, haja vista
que, caso condenado, o paciente poderá ter fixado regime diverso do
fechado, em virtude do reconhecimento do privilégio. Destaca, por fim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244582-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12.674
3
caráter não aconselhável da prisão no atual contexto da pandemia da
COVID-19.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 63/64).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser obtidos por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 70/75).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante em 07 de outubro de
2020, pela suposta prática de furto qualificado tentado.
Consta da denúncia que, no dia 07 de outubro de 2020,
por volta de 03h40min, na rua Mário Eloy, altura do no 32, Mandaqui, nesta
cidade e Comarca, durante estado de calamidade pública, o denunciado
tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 bateria
automotiva, do veículo Ford/Fiesta, placas CHV-7372, que estava na posse
de Flávio Antônio de Oliveira. É dos autos que a vítima Flávio, mecânico,
estava na posse do veículo para reparos e deixou o automóvel acima descrito
estacionado na via pública, em frente à sua residência. Então, o acusado se
aproximou do veículo, abriu o capô e, utilizando-se de um alicate, cortou os
fios da bateria e começou a desparafusá-la, para dela se apossar. Ocorre que
um vizinho avistou a ação e acionou a polícia via 190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244582-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12.674
4
Nesse ínterim, policiais militares em patrulhamento de
rotina avistaram João mexendo no veículo com capô aberto e decidiram
abordá-lo. Ao se aproximar, perceberam que os cabos da bateria estavam
cortados e João estava desparafusando a trava da bateria
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Ademais, no presente caso, permanecem os motivos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
A decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de
Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente aconselha a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como no caso, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Ademais a conduta social do agente, demonstrada
pela sua folha de antecedentes (fls. 23/25), revela o histórico criminoso
do paciente, inclusive a reiteração do mesmo crime. Quando cumpria
medidas cautelares alternativas impostas em outro feito foi flagrado
praticando novo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244582-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12.674
5
Por outro lado, não se olvida o cenário excepcional
vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Por sua vez, ainda
que se conheça da respectiva matéria, certo é que a impetração não trouxe
comprovação inequívoca de que o paciente se enquadra no grupo de
vulneráveis do Covid-19 (conta com 28 anos) ou que tenha a saúde
fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de o mesmo
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro,
destacando-se a Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem
como, no âmbito do Estado de São Paulo, da suspensão temporária de
vistas aos presos adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR